Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708855-18.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO SILVA SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCOS ANTONIO SILVA SOUSA contra o v. acórdão exarado sob o ID 59545678, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 59900540, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar a respeito da impossibilidade de retroação dos efeitos da Lei Complementar Distrital no 435/2001 a período anterior a janeiro de 2002, quando vigia a Lei Complementar Distrital no 12/1996, que estabelecia correção monetária com base na Taxa SELIC. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de junho de 2024 às 18:10:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora